Tribunal: TJES
Processo: 5000402-14.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-14.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO WALDOMIRO FERNANDES LOBAO

AGRAVADO: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos autos dos Embargos à Execução, sob o fundamento de ausência de elementos que justificassem a concessão da medida.

O agravante sustenta a abusividade na cobrança de juros e a capitalização indevida pela entidade agravada, alegando que a Fundação Real Grandeza (FRG), por ser uma entidade fechada de previdência, não poderia praticar capitalização de juros nos contratos firmados com seus associados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela, especialmente a plausibilidade da tese do agravante quanto à abusividade da cobrança de encargos financeiros no contrato de empréstimo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC.

O contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes contém previsão expressa dos encargos financeiros incidentes, incluindo juros e correção monetária, o que, nesta fase inicial, afasta a plausibilidade da tese do agravante quanto à abusividade da cobrança.

O exame sobre eventual cobrança abusiva de juros e capitalização exige dilação probatória, sendo inviável a sua análise em sede de agravo de instrumento, que se limita ao controle da legalidade da decisão interlocutória recorrida.

O poder geral de cautela do magistrado e o princípio do livre convencimento motivado autorizam o indeferimento da tutela provisória quando ausentes elementos que demonstrem a ilegalidade flagrante da cobrança impugnada.

A execução do contrato deve observar os termos pactuados, cabendo ao devedor cumprir integralmente as obrigações assumidas, salvo comprovação inequívoca de abusividade, o que não restou demonstrado nos autos.

O indeferimento da tutela de urgência não representa julgamento antecipado do mérito, sendo possível a reavaliação da questão após a instrução probatória nos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A antecipação dos efeitos da tutela exige a demonstração concomitante da plausibilidade jurídica do pedido e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

A mera alegação de abusividade na cobrança de encargos financeiros não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência, sendo necessária a comprovação inequívoca da ilegalidade do contrato.

A análise da abusividade de juros e capitalização exige dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 373.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.872.456/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/03/2023, DJe 20/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000402-14.2024.8.08.9101

AGRAVANTE
: PAULO WALDOMIRO FERNANDES LOBÃO

AGRAVADA:
REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão (id 8725362) proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra (ES) que, nos autos dos Embargos à Execução – processo n.º 5018279-97.2023.8.08.0048 – indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo ora Agravante.

Nas razões recursais (id 8725352) o Agravante sustenta, em síntese, que (1) a Agravada é uma entidade fechada, sendo vedada a cobrança de capitalização de juros acima de 1% (um por cento) ao mês; (2) excesso de juros; (3) capitalização de juros - anatocismo.

Afirma a Agravante que durante a relação contratual mantida entre as partes, a Agravada não agiu com a boa-fé que dela se esperava na relação contratual, cobrando taxas de juros de forma contrária à contratada e obrigações divergentes da operação contratada, o que se provará em sede de perícia.

Argumenta, outrossim, que a Agravada – (Fundação Real Grandeza – FRG) é uma entidade fechada de previdência e não está inserida no sistema financeiro nacional e que é vedada a cobrança de capitalização de juros nos contratos celebrados com seus associados, diante da expressa vedação legal de obtenção de lucro, restando impugnado todos os valores cobrados nos contratos celebrados.

No caso que ora se examina, em que pese a alegação do Agravante, tenho que restou ausente a apresentação de documento e/ou argumento plausível que demonstrem, nesta fase de cognição sumária, o
fumus boni iuris
do seu direito, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

Tal posicionamento, neste momento, se baseia no fato de que o Contrato de Empréstimo Pessoal (id 46581705) que deu azo ao presente agravo, contém previsão expressa dos encargos financeiros incidentes na evolução do débito – item Juros, com especificação dos juros de mora e da correção monetária, o que significa dizer, ao menos nessa fase inicial do processo, a insubsistência da pretensão recursal.

Destarte, o deferimento ou indeferimento de liminar se submete ao poder geral de cautela do Juiz, segundo o princípio do livre convencimento motivado, de acordo com adequada avaliação do conjunto factual/probatório carreado para os autos, só sendo passível de reforma quando a parte apresenta a incompatibilidade, arbitrariedade ou ilegalidade da medida, o que não ocorreu no caso em comento.

Observa-se que a controvérsia entre as partes recai sobre matéria cuja cognição se mostra incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, sendo inviável a apuração de que seriam abusivos os juros praticados no contrato em discussão, o que torna inviável a suspensão da exigibilidade das parcelas.

Assim, na mesma linha do Magistrado singular, “
as obrigações assumidas no contrato devem ser fielmente executadas. A regra fundamental é que o devedor está obrigado a efetuar a prestação devida de um modo completo, no tempo e lugar determinados na obrigação, sob pena de haver responsabilidade contratual sempre que a inexecução do contrato decorrer de fato imputável a uma das partes. Acrescente-se, contudo, que o indeferimento in limine litis da tutela de urgência não corresponde a um antecipado posicionamento a respeito da demanda,
uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular trâmite do feito
”
.

Desta forma, de rigor a manutenção da Decisão agravada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.